Tribunal: CARF
Processo: 13433.000489/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000489/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.512 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CONTERRA CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE
PAGAMENTO. ART. 173, I, DO CTN.
Na hipótese de não recolhimento do tributo, mesmo que a legislação de
regência imponha a antecipação do pagamento nos termos do caput do artigo
150 do CTN, aplica - se a norma geral de decadência prevista no artigo 173, I
do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE ENQUADRAMENTO. VÍCIO
MATERIAL. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE.
Na espécie, a fiscalização equivocou-se no enquadramento da infração. Não se
trata de mero lapso, mas de vício material que prejudicou sobretudo a defesa da
contribuinte. Diante de tal vício, impõe-se a declaração de nulidade dos autos
de infração de IRPJ e CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000489/2009-18
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL relativos aos fatos
jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2004.
De acordo com os autos de infração, a autoridade fiscal enquadrou as infrações
que deram azo à constituição dos créditos tributários como Glosas de Custos. Todavia, pela
descrição dos procedimentos e a apuração feita, conclui-se que os lançamentos de ofício
deveram-se à falta de pagamento/declaração dos valores devidos conforme a DIPJ, ajustados de
ofício de acordo com a escrituração fiscal, especialmente no que tange às receitas auferidas e aos
custos dos serviços prestados.
Para melhor compreensão, é oportuno trazer à baila trechos do relatório elaborado
pela autoridade fiscal nos autos de infração.
A contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL de 2004 conforme a sistemática do Lucro
Real Trimestral. Entretanto, os débitos de IRPJ e CSLL demonstrados na Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ não foram objeto de pagamento ou de
declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. É o que esclarece
a fiscalização no início do relatório:
Este contribuinte foi selecionado para ser fiscalizado em virtude de ter apresentado sua
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do ano calendário de 2004 em
30/06/2005 com valores a pagar de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica nos 2°, 3° e 4°
trimestres com os valores devidos respectivamente de R$ 198.504,43, , R$ 336.244,10 e
R$ 280.178,89 e, também, no mesmo período, apresentou respectivamente os valores a
pagar de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido de R$ 73.62l,59 , R$ 123.207,88 e
R$ 103.024,40 , não obstante não pagou , declarou, compensou ou parcelou estes
valores apurados em sua Declaração de Imposto de Renda.
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte apresentou à fiscalização o Livro
Diário no qual estava transcrito balanço com resultado bastante distinto daquele declarado em
DIPJ.
Entretanto, a fiscalização não pode tomar como base da apuração do IRPJ e da
CSLL a demonstração de resultado transcrita no Livro Diário, uma vez que esta não estaria de
acordo com o Livro Razão. Desta forma, apurou as bases de cálculo dos tributos a partir da DIPJ.
Todavia, como a fiscalizada não logrou apresentar diversas notas fiscais relativas
a custos lançados a débito do resultado. A autoridade fiscal também constatou diferenças entre os
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

valores de receitas declarados em DIPJ e aqueles lançados na escrituração fiscal. Assim, ajustou
os valores de receitas e de custos declarados em DIPJ conforme a escrituração fiscal. Cito suas
palavras:
Enfim, em virtude dos fatos narrados acima, apuramos o lucro desta empresa com as
informações do Livro de Registro de Prestação Serviços, Livro de Registro de Entradas
e a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica apresentada pelo contribuinte
em 30/06/2005 o que resultou nos valores devidos conforme demonstrativos em anexo e
desconsideramos o resultado que este contribuinte apresentou no Livro Diário que só foi
autenticado em 08/04/2009.
A apuração de ofício feita pela autoridade fiscal (fls. 34/77 do processo original)
está resumida nas tabelas abaixo:
1o trimestre de 2004
Valores DIPJ
Valores Apurados de ofício
Material aplic. na prod. de serviços
-R$452.652,00
-R$288.407,12
Remun. de dirig. de prod. dos serv.
-R$51.000,00
-R$51.000,00
Custo do pessoal aplic. prod. Serv.
-R$345.120,50
-R$345.120,50
Custo dos Serviços vendidos
-R$848.772,50
-R$684.527,62
Receita líquida das atividades
R$1.329.636,73
R$1.329.636,73
Lucro Bruto
R$480.864,23
R$681.109,11
Resultado do período de apuração
R$480.864,23
R$681.109,11
Lucro Real
R$480.864,23
R$681.109,11
Base de Cálculo da CSLL
R$480.864,23
R$681.109,11

2o trimestre de 2004
Valores DIPJ
Valores Apurados de ofício
Material aplic. na prod. de serviços
-R$358.452,00
-R$412.694,74
Remun. de dirig. de prod. dos serv.
-R$14.400,00
-R$14.400,00
Custo do pessoal aplic. prod. Serv.
-R$164.552,20
-R$164.552,20
Serv. prest. por PF s/ vinc empreg
-R$2.340,00
-R$2.340,00
Custo dos Serviços vendidos
-R$539.744,20
-R$593.986,94
Receita líquida das atividades
R$1.357.761,90
R$1.377.429,78
Lucro Bruto
R$818.017,70
R$786.442,84
Resultado do período de apuração
R$818.017,70
R$786.442,84
Lucro Real
R$818.017,70
R$786.442,84
Base de Cálculo da CSLL
R$818.017,70
R$786.442,84

3o trimestre de 2004
Valores DIPJ
Valores Apurados de ofício
Material aplic. na prod. de serviços
-R$385.215,00
-R$895.769,98
Remun. de dirig. de prod. dos serv.
-R$14.400,00
-R$14.400,00
Custo do pessoal aplic. prod. Serv.
-R$156.984,00
-R$156.984,00
Serv. prest. por PF s/ vinc empreg
-R$2.340,00
-R$2.340,00
Custo dos Serviços vendidos
-R$558.939,00
-R$1.069.493,98
Receita líquida das atividades
R$1.927.915,43
R$1.950.584,55
Lucro Bruto
R$1.368.976,43
R$881.090,57
Resultado do período de apuração
R$1.368.976,43
R$881.090,57
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Lucro Real
R$1.368.976,43
R$881.090,57
Base de Cálculo da CSLL
R$1.368.976,43
R$881.090,57

4o trimestre de 2004
Valores DIPJ
Valores Apurados de ofício
Material aplic. na prod. de serviços
-R$452.451,00
-R$487.030,00
Remun. de dirig. de prod. dos serv.
-R$14.400,00
-R$14.400,00
Custo do pessoal aplic. prod. Serv.
-R$165.485,00
-R$165.485,00
Serv. prest. por PF s/ vinc empreg
-R$2.340,00
-R$2.340,00
Custo dos Serviços vendidos
-R$634.676,00
-R$669.255,00
Receita líquida das atividades
R$1.779.391,55
R$1.790.590,59
Lucro Bruto
R$1.144.715,55
R$1.121.335,59
Resultado do período de apuração
R$1.144.715,55
R$1.121.365,59
Lucro Real
R$1.144.715,55
R$1.121.365,59
Base de Cálculo da CSLL
R$1.144.715,55
R$1.121.365,59

Merece destaque que, dentre os custos glosados pela fiscalização encontra-se as
notas fiscais no 714, 1897 e 1898 da fornecedora ISRATEC. Segundo a autoridade fiscal, a
contribuinte teria lançado na contabilidade valores muito superiores àqueles registrados nas notas
fiscais obtidas da fornecedora por meio de diligência. Trago à colação trecho que trata da
matéria:
Desta maneira, como a maior parte do custo desta empresa de acordo com sua
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é proveniente da aquisição de
material aplicado na produção dos serviços, resolvemos fazer o confronto das notas
fiscais registradas no Livro de Registro de Entradas com as notas fiscais registradas
como compras no Livro Razão. De acordo com este confronto, constatamos
divergências de notas fiscais registradas no Livro Razão com o Livro de Registro de
Entradas, ou seja, várias notas fiscais registradas no Livro Razão não se encontram
registradas no Livro de Registro de Entradas as quais relacionamos oportunidades a nos
apresentar em uma planilha e intimamos o contribuinte em duas estas notas fiscais,
tendo apresentado várias notas em 27/05/2009. Ressalte-se que, em decorrência de
circularização, constatamos divergências nas notas fiscais da ISRATEC que não foram
apresentadas pelo contribuinte, ou seja, a CONTERRA escriturou as notas fiscais da
ISRATEC de n° 714, n° 1897 e 1898 com os valores de R$ 1.254,04 , R$ 126.844,61(3°
TRIM) e R$ 156.263,20(3°TRIM) , enquanto nas notas fiscais apresentadas pela
ISRATEC constam os valores de R$ 12,06 , R$ 624,00 e R$ 1.258,99.
Sobre os montantes de IRPJ e CSLL apurados de ofício, a fiscalização impôs
multa de ofício qualificada (150%)
A contribuinte insurgiu-se contra os lançamentos de ofício e apresentou
impugnação aos autos de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso que sintetiza as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada, a contribuinte apresentou contestação através da impugnação constante às
fls. 297/345, alegando o que segue:
Que a ISRATEC que a fiscalização havia intimado era aquela inscrita no CNPJ sob o
número 02.636.262/0001-72, sendo que a empresa emissora das notas fiscais n° 1897 e
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

1898 havia sido a ISRATEC CNPJ 02.738.285/0001-98, anexando cópias das referidas
notas fiscais emitidas pela ISRATEC CEARA, cujos dados são os mesmos constantes
de sua escrituração, não se sustentando, dessa forma, a glosa bem como inexistindo dolo
nem crime contra a ordem tributária.
Requer a realização de diligência junto ao fornecedor ISRATEC Ceará acima
mencionado a fim de comprovar o alegado.
No que diz respeito a glosas de despesas efetuadas pela fiscalização, a contribuinte
inicialmente contesta o método utilizado (confronto entre as notas fiscais registradas no
Livro de Registro de Entradas e aquelas registradas no Livro Razão) argumentando que
por ser prestadora de serviços de exclusiva tributação pela Lei Complementar 116/2003,
ou seja, por serviços tributados exclusivamente pelo ISS, não estando obrigada a efetuar
lançamentos de suas obrigações no Livro de Registro de Entrada de Mercadorias,
obrigação essa inerente apenas aos contribuintes do ICMS, o que não seria o seu caso.
Portanto, conclui que não constituiria fato impeditivo de aceitação de despesas
amparadas pelos documentos fiscais apresentados o fato dos mesmos não estarem
escriturados no Livro de Entrada, sendo suficiente o seu registro contábil
Aduz que seria necessário restabelecer as bases de cálculo conforme preconizado pelo
artigo 299 do RIR/99 bem como fazer a autoridade fiscal prova negativa quanto a
utilidade das despesas registradas pela contribuinte, fato que a seu ver estaria ausente
nos autos.
Acrescenta que não haveria por parte do fisco qualquer prova no sentido de
desconstituir os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte e reconhecidos pela
autoridade lançadora.
Alega, ainda, a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos no primeiro
trimestre de 2004 por se tratarem o IRPJ e a CSLL de tributos sujeitos a lançamento por
homologação.
Questiona, ainda, a multa aplicada no percentual de 150%, afirmando não haver
praticado qualquer ato infração com dolo.
Requer perícia a fim de se esclarecer a veracidade de seus lançamentos contábeis
relativamente às notas fiscais 1897 e 1898 emitidas pela ISRATEC Ceará Irrigação
Ltda.
Na primeira oportunidade que teve para apreciar a impugnação, a autoridade
julgadora de piso converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Foi efetuada glosa de custos dos serviços vendidos, porém não consta descrição dos
custos que foram objeto de glosa seja nos respectivos Autos de Infração, fls. 268/273 e
279/284, seja no Termo de Encerramento constante dos autos.
Apesar de constar afirmação nos aludidos Autos de Infração no sentido de que o lucro
da contribuinte havia sido apurado com as informações constantes do Livro de Registro
de Prestação de Serviços, Livro de Registro de Entradas e Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica apresentada pela contribuinte, não é explicitado quais os valores
foram considerados das fontes referidas, ressaltando-se que, apesar da glosa efetuada, os
valores de lucro real constantes do mencionado Auto de Infração estão, à exceção do
primeiro trimestre, em montante inferior àqueles constantes da DIPJ.
Dessa forma, solicito a realização de diligência a fim de que a autoridade fiscal informe
detalhadamente através de planilhas quais os valores de custo que foram objeto de
glosa, bem como o motivo da glosa, se falta de comprovação ou indedutibilidade,
elabore demonstrativos de apuração do lucro real dos períodos objeto de lançamento
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

com indicação da fonte, bem como se pronuncie acerca das notas fiscais n° 1897 e 1898
anexadas por cópia, pela contribuinte às fls. 348/349. – grifei.
Em atenção à diligência determinada pela DRJ, a autoridade fiscal manifestou-se
nos seguintes termos:
- em relação à forma de apuração:
Constatamos no citado processo onde vai apensa a cópia da declaração de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004 (fls. 34 a 77) apresentada pelo contribuinte em
30/06/2005 que alteramos os valores da linha 25 - MATERIAL APLIC. NA PROD.
SERVIÇOS da FICHA 04A - CUSTO BENS E SEVIÇOS V'ENDIDO (f].s. 34, 45, 56
e 67) pelos valores dos somatórios das entradas do Livro de Registro de Apuração do
ICMS (fls. 124, 127 e 130 - 1° TRIM/04; fls 133, 136 e 139 - 2° TRIM/04; fls. 142, 145
E 148 - 3° TRIM/04 e fls. 151, 154 e 157 - 4° TRIM/04) . Da mesma forma, com
relação a declaração em questão, confrontamos e ajustamos os valores da linha 17 -
RECEITA LÍQUIDA nas ATIVIDADES da FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADOS ( fls. 37, 43, 59 e 70) com os valores das receitas tributáveis
escrituradas no Livro de ISS (fls. 87 a 100). Todos os outros valores permaneceram
constatantes com exceção da repercusão das alterações citadas acima. Enfim, entre as
fls. 34 e 77 deste processo, podemos verificar os valores apurados do IRPJ e CSLL com
as alterações mencionadas e os valores declarados pelo contribuinte. Ressalte-se que
adotei este procedimento em virtude de considerar o Livro Diário imprestável para
apuração do Lucro Real em decorrência dos fatos narrados na descrição dos fatos do
auto de infração.
- em relação às notas fiscais juntadas pela contribuinte aos autos:
Com relação as notas fiscais 1897 e 1898, informo que de acordo com o Livro Razão do
contribuinte(fls. 264) a empresa emissora das referidas notas fiscais foi a ISRATEC
MOSSORÓ IRRIGAÇÃO LTDA, entretanto em sua impugnação o contribuinte alega
que a empresa emissora das citadas notas fora a ISRATEC CEARÁ IRRIGAÇÃO
LTDA. Em diligência junto a esta empresa constatamos as autencidades das notas
fiscais apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação. Ressalto que intimamos
durante a fiscalização a empresa CONTERRA CONSTRUÇÕES a nos apresentar a
notas fiscais 1897 e 1898(fls. 23 a 27), todavia a mesma não nos apresentou as citadas
notas fiscais e, também, não apresentou qualquer justificativa para a falta de
apresentação das notas fiscais em questão.
Após a diligência, a contribuinte juntou cópias autenticadas das notas fiscais 1897
e 1898.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente. O Acórdão no 11-30.948 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – DRJ/REC, ora vergastado,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO X LANÇAMENTO DE OFICIO -
DECADÊNCIA: No lançamento por homologação o que se homologa é o pagamento.
Não havendo pagamento de tributo, objeto de auto de infração, a hipótese é de
lançamento ex oficío, regendo-se pelo disposto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Descabe a qualificação da multa de oficio, prevista no inciso II do art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando não restar caracterizada a prática pela
contribuinte de ato ensejador da qualificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em apertada síntese, a DRJ/REC julgou improcedente a arguição de decadência
em relação ao primeiro trimestre de 2004 em razão da ausência de pagamento que justificasse a
aplicação do termo inicial do prazo de caducidade estabelecido no artigo 150, § 4o, do CTN e
acolheu parcialmente a alegação da contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício.
Quanto ao mérito, a autoridade julgadora consignou o que segue:
Em relação à argumentação apresentada pela contribuinte no que diz respeito à glosa de
custos que teria sido efetuada pela fiscalização, verifica-se que apesar de constar do auto
de infração que teria havido glosa de custos, pela leitura dos quadros demonstrativos de
apuração do IRPJ e da CSLL devidos, fls. 34/69, verifica-se que, à exceção do primeiro
trimestre, os valores de custo apurados pela fiscalização foram superiores àqueles
declarados pela contribuinte em sua DIPJ resultando, consequentemente, na apuração de
valores inferiores de IRPJ e CSLL em comparação com aqueles ali declarados.
É importante esclarecer que o saldo a pagar de contribuição ou imposto constante da
DIPJ a partir do ano-calendário de 1999 mas não declarado em DCTF, não se encontra
apto a inscrição em Divida Ativa e consequentemente cobrança forçada, por isso mesmo
se faz necessário o lançamento de oficio para se obter o referido titulo de execução.
No que se refere ao primeiro trimestre, constata-se que o valor apurado pela fiscalização
relativamente ao material aplicado na produção de serviços foi no montante de
R$288.407,12 enquanto que o declarado pela contribuinte foi R$452.652,00.
No entanto, apesar de ter sido intimada a apresentar as notas fiscais de compras
relacionadas as fls. 19/21 e 24/26 relativas a aquisição de material aplicado na produção
dos serviços, conforme Termos de Intimação Fiscal de fls 18 e 23, a contribuinte não as
apresentou em sua totalidade, fl.271.
Cabe à contribuinte comprovar, através da apresentação de documentação habil e
idônea, a efetiva realização dos serviços contratados, ou mercadorias adquiridas, e de
seus respectivos pagamentos.
Ou seja, cabe à contribuinte comprovar que os seus lançamentos contábeis relativos às
contas de despesas e custos operacionais estão lastreados em documentação hábil e
idônea e que efetivamente correspondem a reais prestações de serviço e seu
correspondente pagamento, o que, se não for feito, deve-se manter o lançamento
efetuado.
No presente caso, verifica-se que a contribuinte não apresentou a documentação
comprobatória no curso da ação fiscal, apesar de ter sido intimada duas vezes para tal,
como também não trouxe aos autos a documentação comprobatória dos custos
referentes ao primeiro trimestre, pelo que se mantém a glosa efetuada.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, esgrimiu as seguintes alegações:
- Glosa indevida: a recorrente aduziu que “não concorda com a manutenção do
lançamento baseado pela glosa das notas fiscais legitimamente registradas na contabilidade da
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

empresa”. Argumentou, também, que todos os documentos mencionados como não entregues
constariam dos autos. Ainda, de acordo com a legislação de ICMS, não estaria obrigado a lançar
no Livro de Registro de Entradas de Mercadorias todas as notas fiscais uma vez que atua
exclusivamente com prestação de serviços. Por fim, a fiscalização não teria comprovado a falta
de utilidade das despesas registradas pela empresa autuada.
- Quanto às notas fiscais no 714, 1897 e 1898: as citadas notas fiscais teriam sido
emitidas pela fornecedora ISRATEC Ceará e não pela ISRATEC Mossoró, que foi a fornecedora
intimada pela fiscalização. Juntou cópia das notas fiscais 1897 e 1898.
- Decadência: a contribuinte aduziu que é desnecessário haver pagamento do
tributo para a aplicação do prazo decadencial conforme o artigo 150, § 4o, do CTN. Desta forma,
a norma de caducidade já teria alcançado o 1o trimestre de 2004.
- Multa de ofício. Vedação ao confisco: a multa de ofício de 75% teria efeito
confiscatório e violaria a razoabilidade.
Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso para reconhecer a
decadência, validação das despesas, a redução da multa de ofício para patamar entre 20 e 30% e
a improcedência dos autos de infração.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Trata-se, como visto no relatório acima, de lançamento de IRPJ e CSLL em
decorrência da falta de declaração/pagamento dos débitos declarados em DIPJ e ajustados de
ofício pela autoridade fiscal.
Passo à apreciação das alegações da recorrente.
Decadência.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

A recorrente alega, em apertada síntese, que teria se operado a decadência em
relação ao primeiro trimestre de 2004, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, uma vez que tomou ciência dos autos de infração em 04/06/2009.
Penso que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Acerca da interpretação do artigo 150, § 4o, do CTN, já me manifestei nos
seguintes termos:
O “lançamento por homologação” previsto no art. 150 do Código Tributário Nacional
tem suscitado vivo debate na doutrina mais conceituada, bem como nos tribunais
pátrios.
Nesta temática, três aspectos são especialmente controvertidos: (1) qual o termo inicial
do prazo decadencial para repetição de indébito; (2) qual o objeto da homologação por
parte da Administração Tributária: o pagamento, a norma individual e concreta posta
pelo sujeito passivo ou, de forma mais ampla, os atos jurídicos praticados em
decorrência dos deveres instrumentais; e (3) o termo a quo do prazo decadencial para
lançamento de ofício de crédito tributário nos casos de não pagamento, pagamento
parcial ou conduta com dolo, fraude ou simulação.
No que tange ao primeiro aspecto, o termo inicial do prazo decadencial para lançamento
de ofício ou repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça havia consolidado a
tese dos “cinco mais cinco”. Segundo este entendimento, o lançamento tributário dar -
se - ia somente na “homologação”, que, via de regra, ocorreria tacitamente com o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data do fato jurídico tributário (art. 150,
§ 4o, CTN). Conseqüentemente, os prazos para repetição de indébito (art. 168, I, CTN)
e, também, para lançamento de ofício (art. 173, I, CTN) teriam como referência o
momento da “homologação”. Daí chamar - se a tese de “cinco mais cinco”.
Tal interpretação foi profundamente alterada com a norma introduzida pelo artigo 3o da
Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, verbis:
Art. 3 o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966–Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1 o do art. 150 da referida Lei.
A mudança do critério jurídico por meio de diploma legal inovou no sistema jurídi co e,
assim, foi acolhida pelo Poder Judiciário com efeitos prospectivos e não retroativos,
conforme se pode depreender do excerto abaixo, extraído de julgado processado sob a
égide do artigo 543 - B do Código de Processo Civil, no qual o Supremo Tribunal Fe
deral reconheceu a inconstitucionalidade da parte final do artigo 4o da LC no 118/2005,
que dispunha sobre a sua aplicação a fatos pretéritos:
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO–LEI
INTERPRETATIVA–APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005–DESCABIMENTO–
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA–NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
VACACIO LEGIS–APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consol idada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos a
rts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto -
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

[...]Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando - se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão - somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 5 43 - B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (RE 566.621 /RS, julgamento em 04/08/2011).
A partir da mudança legislativa, a posição dominante na jurisprudência do STJ, embora
ainda controversa, pode ser resumida no seguinte trecho do acórdão exarado pela
Primeira Seção no REsp no 766.050–PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que o
fundamentou na obra de Eurico de Santi:
9. A decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra - se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, quais sejam: (i) regra da decadência do direito de lançar nos
casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado; (ii) regra da decadência do direito de lançar nos casos em que notificado o
contribuinte de medida prepara tória do lançamento, em se tratando de tributos sujeitos
a lançamento de ofício ou de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que
inocorre o pagamento antecipado; (iii) regra da decadência do direito de lançar nos
casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que há parcial pagamento
da exação devida; (iv) regra da decadência do direito de lançar em que o pagamento
antecipado se dá com fraude, dolo ou simulação, ocorrendo notificação do contribuinte
acerca de medida preparatória; e (v) regra da decadência do direito de lançar perante
anulação do lançamento anterior (In: Decadência e Prescrição no Direito Tributário,
Eurico Marcos Diniz de Santi, 3a Ed., Max Limonad, págs. 163/210).
[...]
O primeiro enunciado relevante para a matéria sob estudo está no caput do artigo 150: o
lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. Não se aplica, portanto, a sistemática do “lançamento por homologação”
quando o pagamento do tributo estiver sujeito ao lançamento de ofício, seja direto ou
“por declaração”.
Contudo, é oportuno destacar que a sistemática do “lançamento por homologação” não
afasta a possibilidade do lançamento de ofício do crédito tributário por infra ção à
legislação. Ao contrário, tal possibilidade está perfeitamente integrada à sistemática sob
análise.
O pagamento de determinada quantia em dinheiro é a prestação a que está obrigado o
sujeito passivo e que pode ser exigida pelo sujeito ativo, na relação jurídica da
obrigação tributária. Desta forma, o pagamento do crédito tributário (ou débito
tributário, se olhado sob o ângulo do sujeito passivo) deve satisfazer a prestação devida
e, assim, extinguir a obrigação.
Contudo, o cumprimento da obrigação tributária está sujeito ao exame, mesmo que a
posteriori, da autoridade administrativa. O exame atém - se, sobretudo, à determinação
da quantia em dinheiro devida pelo sujeito passivo, que é medida pela aplicação da
alíquota prevista na Regra Matriz de Incidência Tributária sobre a base de cálculo
correspondente ao fato jurídico tributário praticado.
O legislador cuidou, então, de prever a “homologação” do pagamento antecipado: o
pagamento antecipado extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Consoante o disposto no artigo 156, VII, CTN, defende - se neste estudo que, embora o
legislador faça menção à homologação ao lançamento, está se referindo à extinção do
crédito tributário e, portanto, ao pagamento. Não há que se confundir a aplicação da
Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT), que tem como conseqüente o
nascimento da obrigação tributária, com a norma jurídica do pagamento, que implica a
extinção do crédito tributário.
O que está pendente de uma condição resolutória é a extinção do crédito tributário e não
o nascimento deste.
Ademais, se o lançamento tributário é ato jurídico privativo da autoridade
administrativa (art. 142, CTN), como poderia haver uma homologação ao lançamento?
Conforme mencionado na introdução deste artigo, o Superior Tribunal de Justiça havia
dado uma solução, entendendo que a homologação seria um ato de lançamento. Mas,
este entendimento foi superado com o acolhimento da norma introduzida pela Lei
Complementar no 118/2005.
A obrigação tributária validamente introduzida no sistema jurídico pelo sujeito passivo,
norma individual e concreta decorrente da aplicação da Regra Matriz de Incidência
Tributária, não carece de homologação para ser exigida pelo sujeito ativo.
Eventualmente, caso não seja adimplido dentro do prazo legal, o respectivo débito
tributário será inscrito em Dívida Ativa, com fundamento nos artigos 201 e seguintes do
CTN.
Retomando o fio da meada, pode - se construir, a partir dos enunciados prescritivos
acima, a primeira norma jurídica atinente à sistemática do “lançamento por
homologação”: o pagamento do débito tributário relativo a tributo cuja legislação
atribua ao sujeito passivo a obrigação de efetuar o pagamento sem o exame prévio da
autoridade administrativa implica a extinção do crédito tributário sob condição
resolutória.
Vê - se que a lei credenciou o sujeito passivo para aplicar a Regra Matriz de Incidência
Tributária (RMIT) de forma a identificar a ocorrência do fato jurídico tributário,
determinar o débito tributário e efetuar o pagamento antecipado. O pagamento tem
como conseqüente a extinção da própria obrigação tributária, mas sob condição
resolutória, visto que não se afasta o direito potestativo do sujeito ativo de examinar
cumprimento da prestação por parte do sujeito passivo e, eventualmente, constituir o
crédito tributário apurado de ofício.
Impende lembrar, também, em consonância com as premissas aqui adotadas, que a
norma jurídica não incide sobre o evento do mundo fenomênico. Assim, para que o
pagamento antecipado seja fato jurídico suficiente para implicar a extinção do crédito
tributário (sob condição resolutória), é preciso que esteja vertido em linguagem
competente por agente credenciado pelo sistema.
Pode - se exemplificar a versão do pagamento em linguagem competente da seguinte
forma: ao efetuar um pagamento, o sujeito passivo utiliza - se de um documento
previsto pelo sistema jurídico, no qual descreve de maneira sucinta a prestação que está
realizando. Descreve - se o tributo, o sujeito ativo e o passivo, o período, o vencimento,
o débito tributário. Com a autenticação bancária (ou descrição equivalente em outro
documento bancário), descreve - se em linguagem competente o ato jurídico do
pagamento. Vertendo - se o pagamento antecipado em linguagem competente, incide a
norma jurídica implicando a extinção do débito tributário sob condição resolutória de
homologação pela autoridade administrativa.
[...]
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Uma vez que o sujeito passivo foi obrigado a efetuar o pagamento antecipadamente,
sem que a autoridade administrativa procedesse previamente ao exame do fato jurídico
tributário, a norma, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, estabelece um
tempo razoável para que o sujeito ativo exercite o direito de homologá - lo ou não.
Conforme a dicção do artigo 150, § 4o, do CTN, o direito do sujeito ativo de homologar
o pagamento efetuado pelo sujeito passivo deve ser exercido dentro do prazo de cinco
anos, contados da data da ocorrência do fato jurídico tributário.
É de se observar que, a partir do momento em que o sujeito ativo toma conhecimento do
pagamento antecipado, já tem o direito de proceder ao exame com vistas à sua
homologação. Se já pode proceder ao exame, nada mais natural que flua o prazo
decadencial correspondente.
O prazo decadencial de cinco anos contados da data da ocorrência do fato jurídico
tributário é uma exceção à regra geral de decadência prevista no artigo 173, I, do CTN,
que tem como termo inicial “o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia t er sido efetuado”. O antecedente da norma geral de decadência é
assim descrito por Eurico de Santi (2011, p. 119 e 120):
Esta regra apresenta na sua hipótese a seguinte combinação dos quatro primeiros
critérios: não previsão de pagamento antecipado e, por tanto, não ocorrência do
pagamento antecipado, ou então previsão de pagamento antecipado, mas não
ocorrência do pagamento antecipado; não havendo pagamento antecipado, não
ocorrência de dolo fraude ou simulação, e não ocorrência da notificação por parte do
Fisco. (grifos do original)
[...]
Destarte, a norma do artigo 150, § 4o, do CTN implica a mutilação parcial do
antecedente da norma geral de decadência do artigo 173, I, de forma que esta não se
aplica às obrigações tributárias em relaç ão às quais tenha havido pagamento
antecipado, quando assim determinado pela norma de regência do tributo.
[...]
Três são as linhas de raciocínio que, em harmonia, podem levar à conclusão de que a
homologação se dá sobre o pagamento antecipado.
Primeiro, é preciso afastar a idéia de que a homologação recaia sobre os atos jurídicos
eventualmente realizados pelo sujeito passivo ao cumprir seus deveres instrumentais.
Parece evidente que a Autoridade Administrativa, ao examinar o cumprimento da
obrigação tributária, procederá ao exame dos documentos, livros, demonstrativos e
declarações nos quais o sujeito passivo registra em linguagem competente o fato
jurídico tributário. Mas, não são os assentamentos comerciais e fiscais, ou mesmo as
declarações, que devem ser homologados. Conforme asseverado anteriormente, os
montantes declarados em linguagem própria e instrumento hábil pelo sujeito passivo
mostram - se fatos jurídicos suficientes para a constituição dos débitos tributários, que
não dependem de homologação da autoridade fazendária para se tornarem exigíveis. No
extremo oposto, pode - se dizer que mesmo que o pagamento antecipado não esteja
suportado pelos deveres instrumentais, tal pagamento poderá ser objeto de homologação
tácita ou expressa. O fato jurídico tributário está previsto hipoteticamente no
antecedente da Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT). Assim, ao verificar a
ocorrência do fato jurídico tributário, a Autoridade Administrativa pode examinar se o
sujeito passivo aplicou corretamente a RMIT para apurar o montante do débito
tributário.
Não é o surgimento da obrigação tributária que está sob condição resolutória. É a
extinção do débito tributário (ou do crédito tributário, se olhado pelo ângulo do sujeito
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

ativo) que está sob condição resolutória. O ato jurídico de homologação introduziria,
então, norma individual e concreta cujo conseqüente seria a quitação da obrigação
tributária por parte do Sujeito Ativo.
Segundo, a teor do artigo 156, VII, do CTN, o pagamento e a homologação são fatos
jurídicos suficientes para implicar a extinção do crédito tributário. Ao encontro da
fundamentação acima exposta, trata este dispositivo do adimplemento da prestação
devida e da extinção da obrigação do sujeito passivo face ao sujeito ativo. Não do
surgimento da relação obrigacional.
Terceiro, caso a homologação tratasse da constituição do débito tributário por parte do
sujeito passivo, sua eficácia jurídica não seria a extinção da obrigação, mas a
“validação” da norma jurídica individual e concreta introduzida pelo sujeito passivo.
No entanto, não parece ter lógica submeter uma norma jur ídica validamente inserida no
sistema ao crivo da autoridade administrativa simplesmente para que seja, uma vez
mais, validada. A norma posta por pessoa credenciada pelo sistema, de acordo com os
atos juridicamente previstos pelas normas de estrutura, é vá lida até que outra norma,
também válida, a expulse do sistema.
Embora se possa entrever na sistemática do “lançamento por homologação” a
possibilidade da norma instituidora do tributo atribuir ao sujeito passivo não apenas o
pagamento antecipado, mas, também, o dever jurídico de constituir o débito tributário, o
Código Tributário Nacional não exige tal constituição. Exige apenas a atividade de
pagamento antecipado.
Em síntese, a atividade a que se refere o caput do artigo 150 do CTN, da qual a
Autoridade Administrativa deve tomar conhecimento para que se dê início à sistemática
do lançamento por homologação é o pagamento antecipado. (NOGUEIRA, Carlos
André Soares . Normas jurídicas e decadência no lançamento por homologação. In:
Revista da Receita Federal: estudos tributários e aduaneiros , v. 01, p. 166-188, 2014.
A interpretação aqui esposada está em linha com a jurisprudência desta Turma,
conforme se verifica nos seguintes julgados, cujas ementas são reproduzidas na parte que
interessa:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APURAÇÃO E/OU PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
(Acórdão CARF no 1401-003.039, de 11/12/2018)

DECADÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. ARTIGO 173, I DO CTN.
Na hipótese de não recolhimento do tributo, aplica - se a norma geral de decadência
prevista no artigo 173, I do CTN. (Acórdão CARF no 1401-003.998, de 12/11/2019)
Desta forma, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do
exercício seguinte, de acordo com a norma veiculada pelo artigo 173, I, do CTN.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Nestes termos, considerando que a ciência dos autos de infração ocorreu em
04/06/2009 e que o prazo decadencial expiraria em 01/01/2010, é de se afastar a alegação de
decadência do 1o trimestre de 2004.
Neste ponto, portanto, voto por afastar a arguição de decadência.
Mérito.
Conforme relatado, a contribuinte dedicou grande parte de sua defesa, tanto na
impugnação, quanto na peça recursal, para se contrapor às glosas de custos e despesas operadas
pela fiscalização.
Contudo, o lançamento de ofício não diz respeito propriamente à glosa de
custos.
Conforme descrito acima, o lançamento versa sobre o tributo que deixou de ser
declarado/pago pela contribuinte. O que a fiscalização fez foi partir da apuração feita na DIPJ e
ajustar conta de receita a partir do Livro de Registro de Prestação de Serviços e os custos a partir
do Livro de Registro de Entradas.
Assim, a meu juízo, ao enquadrar as infrações como Glosas de Custos, a
fiscalização acabou por prejudicar a defesa da contribuinte, que se dedicou a se defender da
“glosa de custos”.
Vale destacar que também a autoridade julgadora de primeira instância também
entendeu – pelo menos a princípio – que a infração versava sobre glosas de custos. É o que se
percebe a partir dos termos em que foi proposta a diligência realizada ainda na primeira
instância. Cito suas palavras:
Foi efetuada glosa de custos dos serviços vendidos, porém não consta descrição dos
custos que foram objeto de glosa seja nos respectivos Autos de Infração, fls. 268/273 e
279/284, seja no Termo de Encerramento constante dos autos.
Apesar de constar afirmação nos aludidos Autos de Infração no sentido de que o lucro
da contribuinte havia sido apurado com as informações constantes do Livro de Registro
de Prestação de Serviços, Livro de Registro de Entradas e Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica apresentada pela contribuinte, não é explicitado quais os valores
foram considerados das fontes referidas, ressaltando-se que, apesar da glosa efetuada, os
valores de lucro real constantes do mencionado Auto de Infração estão, à exceção do
primeiro trimestre, em montante inferior àqueles constantes da DIPJ.
Dessa forma, solicito a realização de diligência a fim de que a autoridade fiscal informe
detalhadamente através de planilhas quais os valores de custo que foram objeto de
glosa, bem como o motivo da glosa, se falta de comprovação ou indedutibilidade,
elabore demonstrativos de apuração do lucro real dos períodos objeto de lançamento
com indicação da fonte, bem como se pronuncie acerca das notas fiscais n° 1897 e 1898
anexadas por cópia, pela contribuinte às fls. 348/349. (grifei)
Somente após a diligência é que a autoridade julgadora de primeira instância
compreendeu que a matéria não era Glosa de Custos, mas débitos não escriturados/pagos.
Reproduzo parte do acórdão de piso:
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Em relação à argumentação apresentada pela contribuinte no que diz respeito à glosa de
custos que teria sido efetuada pela fiscalização, verifica-se que apesar de constar do auto
de infração que teria havido glosa de custos, pela leitura dos quadros demonstrativos de
apuração do IRPJ e da CSLL devidos, fls. 34/69, verifica-se que, à exceção do primeiro
trimestre, os valores de custo apurados pela fiscalização foram superiores àqueles
declarados pela contribuinte em sua DIPJ resultando, consequentemente, na apuração de
valores inferiores de IRPJ e CSLL em comparação com aqueles ali declarados. (grifei)
No caso vertente, penso que o erro cometido pela fiscalização é um vício material
insanável, que prejudicou sobretudo a defesa da contribuinte.
Ao prejudicar a defesa da contribuinte, o ato administrativo fica sujeito ao juízo
de nulidade conforme prevê o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Impende destacar que a nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa é
matéria de ordem pública e pode ser conhecida até de ofício pela autoridade julgadora, uma vez
que tem o condão de defender o próprio processo e não apenas o direito material veiculado.
Ademais, penso que há outro equívoco importante na apuração dos tributos, que
também leva a vício insanável de ordem material.
A contribuinte alegou de forma reiterada que a fiscalização não poderia deixar de
levar em consideração os custos e despesas escriturados na contabilidade somente em razão de
não constar no Livro de Registro de Entradas. Penso que tenha razão.
O ponto central para compreender a controvérsia é perceber que a fiscalização
considerou imprestável a demonstração do resultado transcrita no Livro Diário e, nesta esteira,
tomou a DIPJ como ponto de partida da apuração dos tributos.
Esse é o motivo, por exemplo, da DRJ/REC ter chegado à conclusão de que a
fiscalização procedeu à glosa de custos somente no primeiros trimestre de 2004. Ao tomar a
DIPJ como ponto de partida, a fiscalização efetuou glosa de custos apenas no primeiro trimestre
de 2004. No 2o e no 3o trimestres, a fiscalização reconheceu valores de custos/despesas
superiores aos declarados na DIPJ.
O resultado, no entanto, é muito diverso se se tomar como ponto de partida a
demonstração contábil transcrita no Livro Diário, conforme passo a explicar.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

A autoridade fiscal, inicialmente, constatou que a contribuinte havia declarado em
DIPJ débitos de IRPJ e CSLL que não haviam sido objeto de declaração em DCTF ou
pagamento. É o que se depreende do seguinte trecho do relatório fiscal:
Este contribuinte foi selecionado para ser fiscalizado em virtude de ter apresentado sua
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do ano calendário de 2004 em
30/06/2005 com valores a pagar de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica nos 2°, 3° e 4°
trimestres com os valores devidos respectivamente de R$ 198.504,43, , R$ 336.244,10 e
R$ 280.178,89 e, também, no mesmo período, apresentou respectivamente os valores a
pagar de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido de R$ 73.62l,59 , R$ 123.207,88 e
R$ 103.024,40 , não obstante não pagou , declarou, compensou ou parcelou estes
valores apurados em sua Declaração de Imposto de Renda.
Entretanto, no decorrer do procedimento fiscal, a contribuinte apresentou o Livro
Diário no qual estavam transcritas demonstrações de resultados que apontavam bases de cálculo
dos tributos bastante diversas daquelas declaradas na DIPJ. A demonstração do resultado
transcrita no Livro Diário foi desconsiderada pela fiscalização em razão de diversas
inconsistências, especialmente por divergência com o próprio Livro Razão. Cito trecho em que a
autoridade administrativa fundamenta sua decisão:
Para tentar verificar a veracidade da DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO escriturada
no Livro Diário o qual foi autenticado em 08/04/2009, fizemos o somatório de todos os
custos e despesas escriturados no Livro Razão referente ao 2° trimestre de 2004 que
resultou num valor de R$ 1.207.954,35 (HUM MILHÃO DUZENTOS E SETE MIL
NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS) e confrontamos com todos os custos e despesas escriturados na
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO do Livro Diário de 08/04/2009 referente ao 2°
trimestre de 2004 que resultou num valor de R$ 1.409.225,30 (UM MILHÃO
QUATROCENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E
TRINTA CENTAVOS). Do confronto acima, chegamos à conclusão de que este
contribuinte diminuiu seu lucro no 2 trimestre de 2004 em quase R$ 200.000,00
(duzentos MIL REAIS) sem levar em conta o aumento dos custos que já foi feito em
decorrência de se escriturar um valor a maior de compras, conforme constatado em uma
circularização feita na empresa ISRATEC de acordo com o explanado acima.
Ressaltamos que no cálculo acima não incluímos a depreciação do imobilizado do
contribuinte, entretanto, levando em consideração o valor do seu imobilizado de R$
677.529,92 (seiscentos e setenta e sete mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e
dois centavos) escriturado no BALANÇO PATRIMONIAL do Livro Diário de
08/04/2009, poderíamos fazer um cálculo aproximado de sua depreciação (20%) do 2o
trimestre de 2004 em R$ 35.000,00(TRINTA E CINCO MIL REAIS). Ressalte-se,
também, que no somatório acima de R$ 1.207.954,35( HUM MILHÃO DUZENTOS E
SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E
CINCO CENTAVOS) incluímos o valor de R$ 88.000,00 referente a compra de um
veiculo o qual deverá ser ativado e incluído no custo de depreciação, ou seja, chegamos
a conclusão de que este contribuinte estaria reduzindo o seu lucro no 2° trimestre de
2004 em quase R$ 288.000,00(DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS) em vez
dos R$ 200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS)-comentados acima. Frise-se , da mesma
forma, que constam R$ 98.359,99 (NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E
CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) naquele
somatório de R$ 1.207.954,35(HUM MILHÃO DUZENTOS E SETE MIL
NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS) que se referem a compra de PEÇAS E ACESSÓRIOS, ou seja, de acordo
com o Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tribução - CST n° 2 de
15.02.1984 as contas que registrem recursos aplicados na aquisição de partes, peças,
máquinas e equipamentos de reposição de bens do imobilizado, quando referidas partes
e pças tiverem vida útil superior a um ano, devem ser classificadas no ativo permanente,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

isto é, com certeza o valor de RS 98.359,99 (NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E
CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CETAVOS) não foi
depreciado' no 2° timestre de 2004. Desta maneira, seu lucro não seria mais os R$
288.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL) e sim R$ 386.359,99
(TREZENTOS E OITA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS
E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) mais os R$ 287.787,89 (DUZENTOS E
OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E
NOVE CENTAVOS).
Pois bem. Diante da situação fática, em que a autoridade fiscal constatou haver
importante divergência entre a DIPJ e a demonstração contábil, penso que a fiscalização deveria
tomar como ponto de partida a contabilidade.
Assim, haveria duas possibilidades.
A primeira, seria considerar que a escrituração contábil não era imprestável. Neste
caso, a fiscalização deveria ter apontado de forma individual e fundamentada, de um lado, quais
as receitas não teriam sido consideradas na demonstração do resultado e, de outro, quais as
despesas e custos não seriam dedutíveis em razão da falta de comprovação ou da falta de
necessidade/usualidade.
É oportuno lembrar que foi exatamente esse o sentido da diligência determinada
inicialmente pela autoridade julgadora de piso.
Uma vez identificadas as infrações, de forma individualizada e fundamentada, a
autoridade fiscal poderia recompor o lucro real, conforme a opção da contribuinte.
A segunda, seria considerar que a escrituração contábil era imprestável. Neste
caso, a fiscalização deveria arbitrar o lucro da empresa conforme determina o artigo 47 da Lei no
8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime
de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
[...] – grifei.
A fiscalização não adotou nenhuma das duas linhas de atuação. Contudo, não
consigo vislumbrar uma hipótese legal em que a fiscalização possa desconsiderar a
demonstração de resultado transcrito no Livro Diário, sem desconsiderar a contabilidade como
um todo, e apurar o Lucro Real a partir da DIPJ e dos Livros de Registro de Serviços e de
Entradas.
Assim, no mérito, voto por declarar a nulidade dos autos de infração.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000489/2009-18

Conclusão.
Voto por afastar a arguição de decadência e dar provimento ao recurso voluntário
para declarar a nulidade do lançamento de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital